Tribunal: TJBA
Processo: 0500622-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500622-48.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LILSON RAYMUNDO OLIVEIRA VIGAS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, LUANDA BATISTA DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500622-48.2016.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado LILSON RAYMUNDO OLIVEIRA VIGAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.